Tribunal: TJSP
Processo: 1500408-65.2019.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado. Arts. 155, §§ 1o e 4o, II, e 14, II, ambos do CP. Pedido de absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, por aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Qualificadora da escalada devidamente comprovada por laudo pericial. Pena redimensionada. Redução da exasperação em razão dos

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado. Arts. 155, §§ 1o e 4o, II, e 14, II, ambos do CP. Pedido de absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, por aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Qualificadora da escalada devidamente comprovada por laudo pericial. Pena redimensionada. Redução da exasperação em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500408-65.2019.8.26.0578, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante VANDERLEI MIGUEL NUNES AURELIANO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-65.2019.8.26.0578 -Voto no 15082
2
Apelação Criminal no 1500408-65.2019.8.26.0578
Apelante: Vanderlei Miguel Nunes Aureliano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Voto no 15082
Apelação. Tentativa de furto qualificado. Arts. 155, §§ 1o e 4o,
II, e 14, II, ambos do CP. Pedido de absolvição por
insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, por
aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade.
Autoria e materialidade bem delineadas. Qualificadora da
escalada devidamente comprovada por laudo pericial. Pena
redimensionada. Redução da exasperação em razão dos maus
antecedentes
e
da
reincidência
específica.
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por VANDERLEI
MIGUEL NUNES AURELIANO em face da r. sentença que julgou a ação
procedente, condenando o réu ao cumprimento de pena privativa de liberdade
equivalente a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão menor da lei, pela
prática do delito de tentativa de furto qualificado pela escalada (cf. arts. 155, §§ 1o e 4o,
II, e 14, II, ambos do CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 73/75) e recebida às fls. 77/78. O
réu foi devidamente citado (fls. 110) e apresentou defesa (fls. 133/138). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (mídia às fls. 282) e sobreveio r. sentença
condenatória (fls. 244/256), contra a qual se insurge.
Inconformado,
o
apelante
pugna
pela
absolvição
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-65.2019.8.26.0578 -Voto no 15082
3
insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, com base na aplicação do
princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora da
escalada (fls. 260/267).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento da pretensão defensiva (fls. 273/278).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento
do recurso (fls. 294/300).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 27 de outubro de 2019, por volta
das 01h32min, na rua Dois, no 86, Vila Divineia, em Santa Cruz do Rio Pardo,
VANDERLEI MIGUEL NUNES AURELIANO, durante o repouso noturno, mediante
escalada, tentou subtrair, para si, a bicicleta marca Totem, no de série S177492924, aro
26, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente a Jarbas Monteiro São
Miguel, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias a vontade do
agente.
Segundo foi apurado, na data dos fatos o acusado escalou o
muro da residência da vítima, chegando a derrubá-lo. Após, ingressou no local e
apanhou a bicicleta acima descrita.
A vítima ouviu barulho no quintal e surpreendeu a ação do réu,
que tentou fugir por uma cerca na posse da bicicleta. Ocorre que a bicicleta acabou
ficando enroscada na cerca, tendo o apelante fugido do local sem leva-la.
A vítima perseguiu o acusado que acabou detido, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-65.2019.8.26.0578 -Voto no 15082
4
acionada a polícia militar.
A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/07), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de
avaliação (fls. 66), relatório de investigação (fls. 67/68), laudo pericial (fls. 96/101) e
prova oral colhida.
A vítima Jarbas disse em Juízo, que à época dos fatos estava
dormindo e escutara um barulho de muro caindo, como se fosse um automóvel batendo;
que acendera a luz, visualizando sua bicicleta já posicionada na rua; contudo, o pneu de
trás da bicicleta se enroscou em uma cerca; que o depoente tentou segurar o réu, mas ele
saiu correndo; que era por volta da meia noite; que se tratava de um muro em
edificação, sem as colunas, sendo danificado pelo réu ao segurar no muro; que a
bicicleta valia em torno de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); que nunca foi
vítima de furto no local, onde vive há mais de 30 (trinta) anos; que a casa é toda cercada
e seu quintal é todo fechado; que o réu não foi atrás de outra pessoa; que o muro tinha
em torno 1 (um) metro de altura; que no momento em que saiu, o réu já estava do lado
de fora da residência e não viu o muro sendo derrubado.
Sobre a palavra da vítima, vale menção ao entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. 2.8.2010).
A testemunha João Paulo, em Juízo, disse que participou da
ocorrência após serem acionados em razão de furto em residência. O solicitante narrou
que o réu tentou furtar uma bicicleta de uma residência, sendo seguido e detido por
populares. Deslocou-se ao local e encontrou populares segurando o réu, que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-65.2019.8.26.0578 -Voto no 15082
5
agitado, sendo necessário o uso de força para ser contido. A vítima relatou que estava
em sua casa dormindo, durante a madrugada, e ouviu um barulho no quintal. Quando
saiu, deparou-se com VANDERLEI dentro do quintal de sua casa, abandonando a
bicicleta e fugindo ao ver a vítima. A vítima também narrou que conseguiu conter
VANDERLEI juntamente com outras pessoas. Posteriormente apuraram que
VANDERLEI entrou no local do furto após escalar um muro, chegando a derrubar a
parede. Quando chegou ao local encontrou a parede já derrubada, mas acredita que tinha
mais de um metro. Não se lembra de portão para ingresso na residência.
A testemunha Simone, policial militar, em Juízo, informou que
foram acionados e se dirigiram ao local, onde encontraram VANDERLEI detido pela
vítima e outros populares, que informaram que ele tentava furtar uma bicicleta do
interior da residência. A ocorrência se deu durante a madrugada, mas não se lembra
como o réu ingressou na residência. Sabe apenas que ao sair acabou quebrando um
pedaço do muro. VANDERLEI nada disse a respeito do ocorrido.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis.
Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua
parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que,
como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a
possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades.
Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo
no conjunto probante, não pode prosperar.
Sobre a palavra dos policiais, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos
de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-65.2019.8.26.0578 -Voto no 15082
6
probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INCABÍVEL. PROVAS
CONFIRMADAS EM JUÍZO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.o
07
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-65.2019.8.26.0578 -Voto no 15082
7
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. 2.
Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, que
confirmou o édito condenatório firmado em provas válidas, de
modo a pretender a absolvição do Acusado sob a pecha de
insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta Corte
Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp
366258 MG 2013/0249573-0. 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO
DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-65.2019.8.26.0578 -Voto no 15082
8
que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão
da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla
defesa. II - O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a
prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do
CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para
elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria,
quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo
do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos
limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido”. (HC 471.082/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-65.2019.8.26.0578 -Voto no 15082
9
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos policiais
ou da vítima, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para falsamente atribuir crime ao acusado.
Em Juízo, o réu VANDERLEI disse que no dia do ocorrido
consumia cocaína com outra pessoa, que pediu o aparelho de telefonia celular para fazer
uma ligação. Essa pessoa então desapareceu com seu aparelho de telefonia celular,
motivo pelo qual foi à Vila Divinéia, onde o encontrou na frente de uma casa. Esse
rapaz o viu e assustou, entrando na casa. Após entrar atrás, pediu o aparelho de telefonia
celular, mas ele disse que tinha trocado por droga. Pediu então a bicicleta em troca de
droga. O dono da casa então saiu da casa e disse que ninguém levaria sua bicicleta,
avisando ainda que chamaria a polícia. Nesse momento jogou a bicicleta. Havia um
muro de um metro que caiu no chão. Não sabe dizer se o rapaz que subtraiu seu
aparelho de telefonia celular morava ou tinha qualquer relação com a casa. Acreditou
que o rapaz que subtraiu seu aparelho de telefonia celular, de nome Anderson, morava
nessa casa. Outra pessoa disse que chamaria a polícia. Nesse momento soltou a
bicicleta, que bateu na quina do muro e quebrou. Foi abordado após percorrer dois
quarteirões para a frente. Ninguém autorizou que levasse a bicicleta em nenhum
momento. Não apresentou essa versão para os policiais porque foi agredido no
momento de sua abordagem.
Parece claro, então, que os depoimentos da vítima e
testemunhas, associados ao modo de prisão, fazem emergir a figura típica da tentativa
de furto qualificado, tendo em vista que se mostram críveis e convincentes, transmitindo
segurança e certeza no que se relata, além de não serem frontalmente contrariadas por
outros elementos coligidos.
Requer a defesa, ainda, a absolvição sustentando a aplicação do
princípio da insignificância.
Ora, não há que se falar em aplicação de tal princípio,
considerando-se que o princípio da insignificância, de acordo com o entendimento do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-65.2019.8.26.0578 -Voto no 15082
10
Supremo Tribunal Federal (STF) e do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), somente
deve ser aplicado para casos isolados.
São quatro os requisitos objetivos que devem ser analisados para
a aplicação ou não do princípio da bagatela: 1) mínima ofensividade da conduta; 2)
ausência de periculosidade social; 3) reduzido grau de reprovabilidade da conduta e 4)
inexpressividade da lesão jurídica.
E, no caso em tela, não é possível considerar que não há
periculosidade social da ação, e tampouco baixa reprovabilidade do comportamento,
visto que o réu é reincidente, revelando-se furtador contumaz.
Ademais, o valor furtado não é ínfimo, e supera o patamar
objetivo traçado pela jurisprudência para a incidência do postulado, de 10% de um
salário mínimo.
A respeito confira-se:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA E PRIVILÉGIO. RES FURTIVA.
VALOR NÃO IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. É incabível a aplicação do princípio da
insignificância ao caso concreto, uma vez que valor do bem
subtraído não pode ser considerado irrisório, R$400,00
(quatrocentos reais), já que equivale a mais de dez por cento
do salário mínimo vigente à época do fato, R$ 678,00
(seiscentos e setenta e oito reais), bem como diante da
reincidência do réu, não configurando nem mesmo os
requisitos para a aplicação do privilégio. 2. Agravo regimental
desprovido” (AgRg no REsp no 1.771.468/SP, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, C. 5a Turma, j. 19/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-65.2019.8.26.0578 -Voto no 15082
11
Tampouco cabe a exclusão da causa de aumento de pena pela
escalada, pois como observado nas figuras 01 e 02, contidas no laudo pericial (fls.
98/99), a residência era protegida do acesso externo por um muro de alvenaria, porém
continha um pequeno trecho, que fazia divisa com a residência vizinha, ainda em
edificação. Além disso, certo é que a vítima foi enfática em afirmar que o acusado
adentrou ao local após destruir um muro que estava escalando.
Neste ponto, insta salientar que a qualificadora da escalada
corresponde não necessariamente ao ato do “ladrão-alpinista”, mas sim ao acesso
anormal no local onde se encontra a res furtiva.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria da
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição ou
afastamento da qualificadora de escalada.
Patentes, pois, a autoria e a materialidade do delito, passa-se à
análise da pena imposta.
Na primeira fase, a pena-base foi majorada em 1/3 (um terço)
em razão dos maus antecedentes do réu.
Porém, entendo que a fração de aumento deve ser reduzida para
1/5 (um quinto), patamar adequado ao caso e condizente com a jurisprudência
majoritária, totalizando em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na segunda fase, a sanção foi aumentada em 1/3 (um terço), em
razão da reincidência específica. Contudo, a majoração em 1/5 (um quinto) se revela
mais proporcional e adequada ao caso, de modo que a pena alcança 02 (dois) anos, 10
(dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-65.2019.8.26.0578 -Voto no 15082
12
Na terceira fase, de rigor a manutenção da causa de aumento
referente ao repouso noturno, com exasperação da pena em 1/3 (um terço), perfazendo
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito)
dias-multa.
Por fim, tendo em vista o artigo 14, inciso II, do CP, necessária
a redução da reprimenda, a qual foi operada em 1⁄2 (metade), resultando em pena de
01(um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 09 (nove) dias-multa.
O regime inicial de cumprimento pena há de ser mesmo o
semiaberto, afinal, ponderando o legislador para a determinação deste aspecto da sanção
penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as circunstâncias judiciais e a recidiva
(cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que apelante é desfavorecido por dois dos critérios,
o que lhe obsta, por conseguinte, a fixação do regime menos gravoso (aberto), mas não
impede o intermediário (cf. Súmula 269, do STJ).
Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, considerando que o acusado é reincidente específico, nos
termos do artigo 44, II e §3o do Código Penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de VANDERLEI MIGUEL NUNES AURELIANO, a fim de reduzir a
reprimenda para 01(um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 09 (nove) dias-multa, à razão menor da lei, nos termos
da fundamentação delineada, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500408-65.2019.8.26.0578 -Voto no 15082
13
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator